Tribunal: TJDFT
Processo: 0773899-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Constitucional e processual civil. Precatório. Compensação tributária. Saldo remanescente em favor do contribuinte. Requisição de pequeno valor. Possibilidade. Boa-fé objetiva. Ato desvinculado da COORPRE. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar à autora o valor de R$4.290,02 (quatro mil, duzentos e noventa reais e dois centavos). Sustenta o recorrente que a sentença violou o art. 100 da Constituição Federal ao transformar um crédito inscrito para pagamento por precatório para outro em RPV. Acrescenta que a atribuição para a tomada dessa decisão é do juízo da COORPRE, que administra os valores depositados em conta especial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em debate: (i) definir se a sentença que condenou o DF a pagar o saldo havido após a compensação tributária violou o art. 100, da CF; e (ii) estabelecer se a competência para análise desse pedido é exclusiva da COORPRE.
III. Razões de decidir
3. Estabelece o inciso I, do § 11, do art. 100, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021, que é “facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente”.
4. A compensação de dívida tributária com crédito de precatório é regulamentada em âmbito distrital pela Lei Complementar 938/2017 por força do que dispõe o art. 105, do ADCT, da CF.
5. Essa modalidade de extinção do crédito tributário favorece o ente público, que prescinde da execução fiscal e de outros meios de cobrança para o recebimento das dívidas tributárias e não tributárias. E essa vantagem é de tal forma benéfica, que a compensação automática estabelecida pela EC 62/2009, que impunha aos entes a obrigatoriedade de verificar a existência de dívida ativa do credor do precatório antes da sua expedição, foi declarada inconstitucional pelo STF, ante a violação à coisa julgada material, à separação dos poderes e ao direito de propriedade STF. Plenário ADI 4357/DF ADI 4425/DF ADI 4372/DF ADI 4400/DF ADI 4357/DF, rel. orig. Min. Ayres Britto, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, julgados em 13 e 14/3/2013 (Info 698).
6. Todavia, a possibilidade de compensação remanesce em nosso sistema jurídico e deve ser estimulada.
7. No caso dos autos, a recorrida, detentora de crédito da fazenda distrital, propôs sua compensação com dívida ativa existente em seu nome, o que foi aceito e homologado pelo representante da Fazenda Distrital (ID 69441546).
8. Como o crédito a ser compensado (R$18.794,56) era superior à dívida (R$14.504,54), caberia ao DF o pagamento da diferença diretamente nos autos do precatório, que se diga, já estava quitado. Entretanto, a omissão do ente público quanto ao saldo remanescente levou à recorrida a procurar a satisfação do crédito pela via judicial.
9. Não se escura das regras para o pagamento de precatórios nem da competência da COORPRE para sua administração, mas no caso, não se verifica infringência a nenhuma delas porque, como dito, o precatório já estava quitado e não houve determinação judicial sobreposta à da COORPRE para o pagamento do saldo remanescente.
10. A sentença buscou evitar o enriquecimento ilícito do Estado, que beneficiado pela compensação, não se manifestou sobre diferença obtida após a liquidação da operação financeira. Fere a boa-fé objetiva a conduta estatal que após a compensação resiste à pretensão da contribuinte que busca receber o saldo havido após o pagamento do tributo por meio de nova RPV, quando já deveria ter recebido por meio de precatório.
11. Ademais, não se verifica prejuízo ao acolhimento da pretensão, posto que após o adimplemento, basta ao DF comunicar a quitação integral do precatório ao COORPRE, em atendimento ao que determina o § 4o, do art. 5o, da LC 938/2017, segundo o qual “Se o valor líquido compensável for superior ao débito a ser quitado, o saldo de precatório permanecerá disponível para o interessado”.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
12. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100; Lei Complementar 938/2017.
Jurisprudência relevante citada: Plenário ADI 4357/DF ADI 4425/DF ADI 4372/DF ADI 4400/DF ADI 4357/DF, rel. orig. Min. Ayres Britto, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, julgados em 13 e 14/3/2013 (Info 698).